Tribunal: TJES
Processo: 5004324-04.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004324-04.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA CAROLINA MACEDO LAURINDO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004324-04.2020.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: ANA CAROLINA MACEDO LAURINDO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ANA CAROLINA MACEDO LAURINDO, em face do BANCO BMG S/A, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que recebeu um SMS do réu, com a confirmação de empréstimo consignado no valor de R$ 2.229,53 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), do qual desconhece. Ainda, a requerente afirma que entrou em contato com o requerido a fim de obter esclarecimentos, contudo, obteve a resposta de que o contrato “foi devidamente aceito pela Reclamante”. Por fim, a autora relata que não solicitou tal empréstimo, e, que posteriormente, recebeu um boleto de devolução do empréstimo em valor superior ao então creditado em sua conta.

Em sede de sentença (ID 1394714) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito, com registro de que não há imposição de obrigação de fazer (cessar descontos), em razão da ausência de pedido formulado pela parte;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais fixada em R$ R$ 91,18 (noventa e um reais e dezoito centavos), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (relação extracontratual).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) (22.04.2020) e correção monetária a contar do arbitramento."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1394722), sob o fundamento, preliminarmente, que o juízo é incompetente para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, sendo válido o contrato. Sustenta, ainda, a inexistência de indébito e de danos morais na demanda em questão, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1394727.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir, ictu oculi, que a assinatura lançada no contrato e os dados pessoais divergem daquele que consta nos documentos colacionado na inicial. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, inclusive, observo a diferença gritante das assinaturas, restando evidente a fraude.

Como bem observado pelo juízo a quo: “[...] em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente, analisando-se as provas dos autos, entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois como exposto alhures, a assinatura lançada no instrumento de contrato se mostra muito divergente da rubrica lançada pela requerente nos documentos pessoais e procuração outorgada à patrona, o que indica, sem margem de dúvidas, que a requerente não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ."

Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada a fraude ocorrida e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

No tocante, a quantificação do dano moral, esta obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.